Tribunal: TJMT
Processo: 1033045-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033045-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), PAULO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 722.569.311-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MONICA DA MATTA - CPF: 059.556.651-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

REVISÃO
CRIMINAL
.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA
.
INOCORRÊNCIA
.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA
.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP
.
EMBARGOS REJEITADOS.

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE FRONTAL À PROVA OU À LEI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO É SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO MONOCRÁTICA.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso
s
em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 625, § 3o, do CPP e do art. 51, XV, do RITJMT. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à natureza jurídica dos “resquícios” da droga apreendida e suposta violação ao devido processo legal.

2.
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal, ao fundamento de que a ação buscava
apenas o reexame de provas analisadas em apelação criminal, sem apresentação de fato novo, contrariedade à prova dos autos ou à literalidade da lei, conforme art. 625, § 3o, do CPP e art. 51, XV, do RITJMT.

II. Quest
ões
em discussão:

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em saber se
nos embargos de declaração
:

(i)
há omissão ou obscuridade na decisão monocrática quanto à alegação de erro na valoração da prova pericial;

(
ii
)
existe fato novo apto a justificar a reabertura da discussão penal;

(
iii
)
a revisão criminal pode ser admitida sem a juntada da sentença/acórdão transitado em julgado, e com base em tese já analisada na ação penal originária.

3. No agravo regimental:

(i)
há omissão ou obscuridade na decisão monocrática quanto à alegação de erro na valoração da prova pericial;

(
ii
)
existe fato novo apto a justificar a reabertura da discussão penal;

(
iii
)
a revisão criminal pode ser admitida sem a juntada da sentença/acórdão transitado em julgado, e com base em tese já analisada na ação penal originária.

III. Razões de decidir:

a
) Nos embargos de declaração:

4
. A decisão agravada enfrentou adequadamente a alegação de que a perícia conteria resquícios sem valor mensurável, ao destacar que o laudo definitivo se limitou a confirmar o resultado preliminar, com frações efetivamente analisadas e quantificadas.

5
. A tese de que o óbito de Gustavo Braga da Cruz configuraria fato novo não se sustenta, pois o argumento de que o entorpecente a ele pertencia foi rejeitado na ação penal originária, após contraditório, com fundamento em
elementos concretos da investigação e do
s
depoimento
s dos investigadores de
pol
í
cia.

6
. A alegação de nulidade por suposta violação ao contraditório e ampla defesa também não prospera, tendo em vista que a defesa teve oportunidade de se manifestar durante todo o processo e a tese quanto à suposta responsabilidade de terceiro já foi examinada e afastada.

7
. A ausência de documentos essenciais, como certidão de trânsito em julgado e cópia da decisão impugnada, torna a petição inicial inepta, nos termos do art. 625, § 1o, do CPP.

8
. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, é incabível revisão criminal que se limita à rediscussão de provas ou tenta substituir via recursal ordinária, sem violação manifesta à prova dos autos ou à lei penal.

b) No agravo regimental:

9.
A decisão agravada enfrentou adequadamente a alegação de que a perícia conteria resquícios sem valor mensurável, ao destacar que o laudo definitivo se limitou a confirmar o resultado preliminar, com frações efetivamente analisadas e quantificadas.

10
. A tese de que o óbito de Gustavo Braga da Cruz configuraria fato novo não se sustenta, pois o argumento de que o entorpecente a ele pertencia foi rejeitado na ação penal originária, após contraditório, com fundamento em elementos concretos da investigação e do
s
depoimento
s dos investigadores de
pol
í
cia.

11
. A alegação de nulidade por suposta violação ao contraditório e ampla defesa também não prospera, tendo em vista que a defesa teve oportunidade de se manifestar durante todo o processo e a tese quanto à suposta responsabilidade de terceiro já foi examinada e afastada.

12
. A ausência de documentos essenciais, como certidão de trânsito em julgado e cópia da decisão impugnada, torna a petição inicial inepta, nos termos do art. 625, § 1o, do CPP.

13
. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, é incabível revisão criminal que se limita à rediscussão de provas ou tenta substituir via recursal ordinária, sem violação manifesta à prova dos autos ou à lei penal.

IV. Dispositivo
s
e tese:

14
.
Embargos de declaração rejeitados
e a
gravo regimental desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1.
“Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.”

2.
É inadmissível a revisão criminal que busca reexaminar provas já apreciadas na ação penal originária, sem demonstrar contrariedade à prova dos autos ou à literalidade da lei penal.

3
. A ausência de documentos essenciais à propositura da revisão criminal, como a certidão de trânsito em julgado e cópia da decisão impugnada, caracteriza a inépcia da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 621, I, e 625, § 1o e § 3o;
art. 93, IX; RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

Enunciado Orientativo no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1453128/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 04/02/2020; TJ-MG, RC 02774755020198130000, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 15/02/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata
-se
de
recursos de

embargos de declaração
e
agravo regimental
opostos por
PAULO DA CRUZ JUNIOR
contra
decis
ão proferid
a
por est
e Relator

que não conheceu da Revisão Criminal e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 625, § 3o do Código de Processo Penal e do art. 51, XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nas
razões
dos
aclaratórios
(id.
317733851
)
, o embargante
sustent
a a existência de omissão
e
obscuridade no julgado.
Alega
que
a decisão foi omissa sobre
“a natureza jurídica dos ‘resquícios’”
da droga apreendida, o que afirma ter gerado obscuridade, bem como foi omissa quanto à violação do devido processo legal, decorrente da inércia investigatória, de que as drogas pertenciam à terceiro (Gustavo Braga da Cruz).

Por sua vez, nas razões do agravo interno, o agravante
requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para reconhecer a admissibilidade da Revisão Criminal com o seu regular processamento. Subsidiariamente, pugna pelo julgamento dos Embargos de Declaração juntados no id. 317733851, a fim de sanar as omissões e se esclareça a obscuridade (id.
319387373
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
dos embargos
de declaração
, por
inadequação da via eleita e ante a
ausência de pressuposto recursal objetivo
e pelo
desprovimento
do agravo regimental
(
id
’s
.
318968850
e
321297853
)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO
– Embargos de declaração

Inicialmente, impõe-se registrar que, em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da alegação de ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, vez que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:

“(...)aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

A contrário senso, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma
vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor d
a

decisão
combatid
a
com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da
referida
decisão, porquanto a posição sedimentada no
decisum
partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade da decisão
atacad
a
que, quanto à alegada

omissão

sustentada pelo embargante nas razões recursais –
omissão quanto à natureza jurídica dos “resquícios” da droga mencionada no laudo definitivo –, verifico que foi enfrentado de forma expressa, destacando que:

“[...] Não obstante, da
simples leitura do laudo preliminar
é possível constatar, seguramente, que
parte do material apreendido foi devolvido à autoridade requisitante, enquanto uma quantidade foi reservada e encaminhada ao laboratório forense, para a realização do exame definitivo
.

Com efeito,
foram realmente apreendidas quatro porções de droga
: uma de maconha, pesando 264,8g, uma de cocaína, pesando 293,6g, uma de cocaína pesando 25,2g e
uma de cocaína, constando apenas resquícios
.

No exame preliminar restou anotado, ainda, que houve uma alíquota menor, correspondente ao laudo definitivo, encaminhada à perícia oficial, enquanto o excedente foi devolvido à autoridade requisitante.

Portanto,
seguramente não existe qualquer erro de fato na condenação
.

Ao contrário, o erro que desponta é o da defesa, intencional ou não, que confunde a quantidade de droga apreendida com aquela encaminhada à perícia, bem como que confunde a revisão criminal com habeas corpus ou apelação, para tratar de temas como predicados pessoais e dúvidas sobre a suficiência das provas.”
(id. 317591396)
– Destaquei

Ademais, não há qualquer omissão quanto ao devido processo legal, uma vez que o embargante durante todo o trâmite do processo de conhecimento foi defendido pela Defensoria Pública, apresentou recurso e impetrou
habeas corpus
, enfim, participou diligentemente de toda a instrução processual. Não obstante, o fato de ser usuário de drogas não conduz à absolvição pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que essa condição não exclui a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, como já decidiu esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no Enunciado Orientativo n. 3.

Desta feita, não há falar em omissão
ou obscuridade
no

decisum

embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos

Como dito alhures, a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Diante do exposto, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos
da decisão
.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais
cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse contexto, não havendo
na decisão
embargad
a
qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se inalterada a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
PAULO DA CRUZ JUNIOR
, mantendo inalterad
a

a decisão
embargad
a
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO – Agravo regimental

O
agravante pretende seja acolhido o presente agravo regimental, a fim de que seja afastada a decisão monocrática e, consequentemente, seja julgada a revisão criminal
,
que objetiva a desconstituição da sentença condenatória e absolver o réu do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para o uso de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei n. 11.343/06), com a expedição de alvará de soltura. Requer ainda, a concessão de

habeas corpus
de ofício, a fim de que o requerente aguarde o julgamento da revisional em liberdade.

O agravante
,
em suas razões,
s
ustenta que
houve omissão e obscuridade na decisão monocrática, quando deixou de enfrentar a “tese central da defesa”, de que não utilizou a expressão de “6 gramas” como uma referência genérica à ínfima quantidade e nem a tese de que o laudo definitivo, nos itens “E” e “F”,
classificou o material como “resquícios”, o que não denotaria uma quan
tidade mensurável como 1, 3 ou 6 gramas, mas sim uma quantidade vestigial ou traços, não passível de mensuração ou destinação para fins de comercialização.

Destaca ainda que a decisão não é clara sobre a violação ao devido processo legal, porque deixou de analisar o vício processual consistente na violação ao contraditório e à ampla defesa, decorrente da inércia investigatória.

Afirma que há fato novo e relevante consistente no óbito de Gustavo da Cruz em circunstância violenta, o qual confirmaria a tese defensiva de que o agravante estaria no local apenas para consumir entorpecente.

Requer, assim, o provimento do Agravo Regimental para
“CASSAR”
a decisão monocrática seja recon
hecida a admissibilidade d
a Ação Revisional
, a fim de que seja submetida a julgamento pelo órgão colegiado
.

A despeito da irresignação do agravante, não há qualquer modificação fático-processual ou fundamento novo a autorizar o processamento da revisão

criminal.

O agravante não apresentou fundamentos aptos a infirmar

a decisão agravada,
uma vez que se limitou a repetir os fundamentos apresentados no
s

embargos de declaração.

Isso porque
,
a suposta omissão do não enfrentamento da “tese central”, consistente na informação constante dos itens “
E
”
e “F” foi devidamente enfrentada, sendo que, naquela oportunidade, consignei que:

“[...]
parte do material apreendido foi devolvido à autoridade requisitante, enquanto uma quantidade foi reservada e encaminhada ao laboratório forense, para a realização do exame definitivo.

Com efeito, foram realmente apreendidas quatro porções de droga: uma de maconha, pesando 264,8g, uma de cocaína, pesando 293,6g, uma de cocaína pesando 25,2g e uma de cocaína, constando apenas resquícios.

No exame preliminar restou anotado, ainda, que houve uma alíquota menor, correspondente ao laudo definitivo, encaminhada à perícia oficial, enquanto o excedente foi devolvido à autoridade requisitante.
[...]
”
(id. 317591396) – Destaques no original

Conforme se constata do laudo preliminar (id.
316982357
)
, foram apreendidos
04 porções de substância branca (Item I), 06 porções de substância amarelada (Item II), 01 porção de substância esverdeada (Item III), 01 balança de precisão de cor prata (Item IV), 01 caixa de leite, marca Vencedor, com diversas embalagens plásticas (Item V) e 01 caixa de leite, marca Piracanjuba, contendo resíduos de cor branca (Item VI).

Ao ser analisadas, o exame preliminar constatou
264,8g de maconha
(item
III
)
, o qual foram destacadas 1g (Item “A”
do laudo definitivo
) para a realização do laudo definitivo. Já o Item I, constou

293,6g de cocaína
, onde foi destacado 0,8g
(
I
tem “B”
do laudo definitivo
)
e 1,2g (Item “C”
do laudo definitivo
)
. O Item II, constou

25,2g de cocaína
, os quais foram destacadas 1,0g (Item “D” do laudo definitivo) e 0,9g (Item “E” do laudo definitivo) e o Item VI (caixas de leite) testaram positivo para cocaína (Itens “F” e “G” do laudo definitivo).

Assim, ao se debruçar nos laudos periciais, verifica-se que não há qualquer irregularidade,
porque
foram destacadas frações do material

apreendido e encaminhado à análise do Politec
, não havendo qualquer valoração a ser feita nos supostos “resquícios”, haja vista que não
influiria em nada na quantidade de substância apreendida
,
por se tratar de amostras,
as quais foram todas testadas positivas para maconha e cocaína.

Tratando de outro modo, o laudo definitivo é realizado com a finalidade de confirmar o resultado preliminar, servindo como contraprova do exame inicial já realizado, motivo pelo qual não há que se falar em omissão ou contradição na decisão agravada.

Quanto à alegação de suposto fato novo, consistente na morte d
e Gustavo Braga da Cruz, também não merece melhor sorte, eis que
tal fato
foi analisado durante a instrução processual, onde ficou comprovado que o requerente e a corré Mônica da Matta residiam naquele imóvel, sendo que o que pretende o requerente é reanalisar as provas, inviável na presente via.

Nesse sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação
, com vista ao
mero reexame de fatos e provas
, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg
no
AREsp
1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe
12/02/2020).

Assim, a tese defensiva de que o entorpecente pertencia a Gustavo foi rechaçada pelo magistrado e confirmada no acórdão prolatado pela 2a Câmara Criminal, bem como ressaltado pelos investigadores de polícia, que realizaram diligências prévias na residência e constaram a existência de boca de fumo no local, sendo requerido o competente mandado de busca e apreensão que resultou na prisão do requerente e de sua namorada Mônica da Matta.

Em relação à alegação de que violação ao contraditório e à ampla defesa
não merece acolhimento.
Observa-se que a tese defensiva de que Gustavo Braga da Cruz seria o proprietário dos entorpecentes foi
devidamente enfrentada e afastada no processo de conhecimento, tanto que Gustavo nem figurou como investigado.

Conforme se observa da Ação Penal n.
1001938-37.2022.8.11.0009
, os policiais receberam denúncia anônima de que o imóvel onde residia o recorrente
seria uma boca de fumo e passaram a vigiar o local, colhendo informações, as quais subsidiaram o pedido de busca e apreensão. Naquela oportunidade, os investigadores de polícia ao serem indagados acerca da participação de Gustavo na empreitada criminosa, alegaram desconhecimento e afirmaram que quem residia no local era Paulo da Cruz Júnior.

Assim, não restam dúvidas de que toda a instrução processual na Ação Penal n.
1001938-37.2022.8.11.0009
, transcorreu com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade ou qualquer outro vício processual.

Se não bastasse isso, a petição inicial da presente revisão criminal é completamente inepta
,
pois não
consta a certidão de trânsito em julgado e nem cópia da sentença ou acórdão que pretende ver desconstituído, em total afronta ao § 1o do art. 621 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a mera inclusão de atestado de pena a ser cumprida pelo requerente não é capaz de ilidir a exigência legal contida no dispositivo legal supratranscrito.

Nesse sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA RESCISÃO DE ACÓRDÃO OU SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS TESES ADUZIDAS NA EXORDIAL - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL VERIFICADA
. PRETENSÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Diante da ausência de documento indispensável à propositura da Ação Revisional, inviável se torna o conhecimento do pleito formulado, o que impõe a declaração de inépcia da petição inicial e a subsequente extinção do processo, sem julgamento do mérito.
”

(TJ-MG - Revisão Criminal: 02774755020198130000, Relator.: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 15/02/2022, Grupo de Câmaras Criminais / 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 05/04/2022)

Por isso,
ao exarar minha decisão monocrática, entendi não estarem
configuradas as hipóteses de cabimento da revisional
.

Logo, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental manejado por
Paulo da Cruz Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026